Tribunal: STF
Processo: Rcl 27189
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta em face de acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, nos autos nº 0002534-38.2012.5.15.0135, em que foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de revisão de complementação de aposentadoria devida por subsidiária da extinta Rede Ferroviária Federal S/A.
    2.  Alega a reclamante que a decisão proferida violou a ADI 3.395-MC, que afastou a competência da Justiça Trabalhista para julgar causas que envolvem relações jurídico-administrativas ou estatutárias.
    3. Em 30.05.2017, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0002534-38.2012.5.15.0135, bem como determinei a citação da parte beneficiária (doc. 14). Em razão do falecimento de Antônio Rodrigues, seus sucessores promoveram habilitação nos autos em que proferida a decisão reclamada (docs. 42-43). Diante disso, determinei a reautuação do feito para inclusão dos sucessores como beneficiários do ato reclamado e a citação das novas partes (doc. 45). Citados, a Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação dos beneficiários da decisão reclamada (doc. 55).
    4. É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6.  Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    7. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator". 
    8.  No caso em análise, a decisão reclamada reconhece a existência das Leis federais nºs 8.186/1991 e 10.478/2002, que disciplinam a complementação da aposentadoria em casos de vínculo jurídico-administrativo. Apesar disso, entende que a competência para a análise do feito é da Justiça do Trabalho. No entanto, esta Corte assentou o entendimento de que ofende a decisão proferida na ADI 3.395-MC o processamento e julgamento, pela Justiça do Trabalho, de ações propostas em face da União por antigos funcionários ou respectivos pensionistas de empresas subsidiárias da RFFSA, nas quais se pretende a revisão de complementação de aposentadoria. Nesse sentido:
    “Embargos de declaração em reclamação. Conversão em agravo regimental. Afronta à decisão proferida na ADI nº 3.395/DF-MC. Agravo regimental não provido. 1. Não cabimento de embargos de declaração contra decisão monocrática. Embargos convertidos em agravo regimental. 2. Afronta ao que foi decidido no julgamento da liminar na ADI nº 3.395/DF, por se tratar de relação de vínculo jurídico-administrativo, porquanto a lei determinou ser de competência da União o pagamento da complementação de aposentadoria devido aos ex-empregados de empresa subsidiária da RFFSA. Competência da Justiça comum Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 12.571-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DE EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).2. Em se tratando de pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregado de empresa subsidiária da RFFSA, a competência para apreciar a causa é da Justiça Comum, conforme a jurisprudência desta Corte. Precedente: Rcl 12.571-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 6/11/2013. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13.780-ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, grifei)
    9. Destaco, no mesmo sentido, o julgamento da Rcl 24.990-AgR, em que fiquei como redator para o acórdão: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE FERROVIÁRIO. ADI 3.395-MC. 1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ação de complementação de aposentadoria, prevista nas Leis nº 8.186/1991 e nº 10.478/2002, proposta em face da União por pensionista de funcionário de empresa sucedida pela Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. 2. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação. (Rcl 24.990-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018)
    10. Sendo assim, restou efetivamente violada a autoridade da decisão proferida pelo Supremo na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, a qual foi confirmada na decisão de mérito proferida em 16.04.2020.
    11.  Diante do exposto, com base na jurisprudência do Tribunal e no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator